Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724185-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: SILVIA KENJ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. APARELHAMENTO COM NOVOS DOCUMENTOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA À LUZ DO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AO SER AVIADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA NO AMBIENTE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO NO MOMENTO DA FORMULAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO DO ADUZIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Elucidada negativamente pretensão formulada no ambiente de impugnação à penhora sob o fundamento de não demonstração da origem do valor constrito, porquanto subsistente dissonância entre o valor penhorado judicialmente e o indicado como bloqueado na conta bancária do impugnante, a mesma questão é impassível de revolvimento em sede de embargos de declaração aparelhados por novo acervo argumentativo e documental, porquanto, aperfeiçoada a preclusão consumativa recobrindo a faculdade impugnativa, é impassível de ser remodelada ao ser refutada por implicar reabertura do prazo peremptório dentro do qual devia ser formulada (CPC, art. 854, §3o). 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da questão sob nova formatação, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. A previsão contida no artigo 854, §3o do estatuto processual é categórica ao preconizar que o executado deve comprovar o alegado no ambiente de impugnação à penhora de ativos financeiros mediante o aparelhamento do articulado com os documentos comprobatórios da natureza da quantia constrita, à míngua dos quais deve ser rechaçada a peça impugnatória formulada. 4. Consumado o direito que o assistia de debater questões pertinentes à impenhorabilidade a recobrir as quantias tornadas indisponíveis ao aviar a correlata impugnação, inviável que, no ambiente de embargos de declaração, pretenda o executado/impugnante renovar a insurgência mediante apresentação de novos estofo argumentário e documentos, pois acobertada a faculdade que o assistia pela preclusão consumativa em compasso com o princípio da eventualidade, pois devia ter aparelhado a impugnação adequadamente no momento e dentro do prazo para aviamento do instrumento de defesa e nela aduzir toda a matéria de defesa que o aproveitaria (CPC, art. 854, §3o). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 507, e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as causas legais de impenhorabilidade são de ordem pública, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, e insuscetíveis de preclusão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. b) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 507, e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.490.454/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023